Tribunal: CARF
Processo: 13674.720164/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13674.720164/2012-18
ACÓRDÃO
2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TALES LOPES LAMAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente
elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos
correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão
somente de recibos ou de documentos que não sejam capazes de
demonstrar o pagamento é insuficiente para comprovar o direito à
dedução pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720164/2012-18
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que deu provimento parcial ao
recurso, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra TALES LOPES LAMAS, CPF 047.979.716-14, foi lavrada a Notificação de fls.
2 a 6, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário
2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$ R$3.908,87, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
31/10/2011.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 37 a 41, entre os quais foram alteradas as despesas médicas de
R$21.466,35 para R$1.566,35, em decorrência da glosa dos valores informados
como pagos a Rodrigo Lopes Vieira Breijão (R$5.000,00) e Gilberto Lopes Vieira
(R$14.900,00).
Inconformado fillin "Data ciência" \* MERGEFORMAT fillin "meio ciência" \*
MERGEFORMAT , em 28/03/2012, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
10 a 33, instruída com os documentos de fls. 34 a 68, a seguir resumida.
Inicialmente, solicita que a impugnação seja recebida com o efeito suspensivo,
sendo esta tempestiva.
O contribuinte possui e apresentou ao fisco os documentos que comprovam os
pagamentos das despesas médicas informadas em sua declaração, conforme
fazem prova os recibos anexos, que se encontram perfeitamente enquadrados na
legislação pertinente (art. 11, incs. I e IV da Lei no 8.383/91 e art. 8o, inc. II, alínea
“a” e § 2o da Lei no 9.250/95.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720164/2012-18
3
Os recibos juntados aos autos provam que os tratamentos ou procedimentos
foram realizados no próprio contribuinte, conforme dispõe o inciso II do §2° do
art. 8o da lei 9.250/95, o qual no ano de 2008 foi vítima de um grave acidente
automobilístico, conforme comprova a documentação em anexo.
Os recibos apresentados são idôneos, não tendo sido sua falsidade comprovada
pelo fisco. Assim, tendo o impugnante, apresentado, tempestivamente, ao ser
intimado, os recibos comprovando os pagamentos das despesas médicas, nos
quais se observam os requisitos legais, e, juntado declarações expressas dos
profissionais afirmando a realização da prestação dos serviços, não há como
prevalecer a glosa.
O impugnante comprovou que no ano de 2008 sofreu acidente de trânsito tendo
sido submetido a tratamento fisioterápico durante grande período com o mesmo
profissional.
É ônus da autoridade autuante comprovar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
imposto devido e identificar o sujeito passivo, na forma do art. 142 do Código
Tributário Nacional. Assim, cabe a autoridade fiscalizadora fazer a prova
necessária para infirmar os recibos de despesas dedutíveis acostados aos autos
pelo fiscalizado, comprovando a não prestação do serviço ou o não pagamento
das despesas.
Conforme ressaltado, existem declarações dos profissionais, ratificando a
prestação dos serviços, cujas vias originais foram entregues ao fisco, o que
confirma a veracidade das despesas dedutíveis.
As únicas justificativas, apresentadas pela fiscalização, ao efetuar a glosa das
despesas médicas deduzidas na DIRPF do impugnante, foram a "falta de
comprovação do efetivo pagamento aos profissionais...'" e o fato de que "o
profissional Rodrigo Lopes Vieira Breijão se encontrava com sua licença vencida no
ano de 2009."
Quanto à alegação de "falta de comprovação do pagamento", os recibos
apresentados preenchem os requisitos essenciais e legais, para fins de dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda. Quanto à "licença vencida", não poderia o
impugnante saber sobre tal fato, pois não é costume perguntar ao profissional se
sua licença está ou não vencida ao contratá-lo, e tal fato por si só não impede o
exercício de sua profissão, cabendo ao órgão fiscalizador da profissão agir
conforme lhe garante a Lei. Além do mais, o impugnante estava em tratamento
desde o ano de 2008, desconhecendo por completo o vencimento da licença do
profissional.
Se tais fatos não bastassem, ressalte-se que, apresentados os recibos exigidos
pela lei, a mera suspeita de que os serviços não foram prestados,
desacompanhada de outros elementos de convicção, não se constitui em meio de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720164/2012-18
4
prova capaz de afastar a presunção de veracidade dos recibos, haja vista que a
boa-fé se presume em favor do contribuinte e a má-fé deste se prova.
A multa aplicada de 75% é ilegal e confiscatória. O procedimento adotado pelo
contribuinte, como já esclarecido, possui amparo e suporte na lei, não havendo
falta de pagamento de tributo, não há que se falar em exigência da multa de
ofício e dos juros de mora. O art. 150, IV da Constituição da República Federativa
do Brasil proíbe que a tributação assuma níveis confiscatórios. Tal efeito é
amplamente repudiado pelos princípios que regem a administração pública,
notadamente, o princípio da razoabilidade.
Tal procedimento, pretendido pelo lançamento tributário em apreço, ofende
frontalmente o conceito de renda tributável, "base de cálculo" previsto na
legislação pertinente. Ao glosar despesas, o fisco cria uma figura de "renda" sem
qualquer respaldo legal. No caso, o princípio da verdade material deve imperar,
não pode a fiscalização pressupor a não realização das despesas médicas em face
dos documentos apresentados.
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa que entende vir
ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer que seja julgado
improcedente o lançamento, cancelando-se a exigência do imposto suplementar,
multa de ofício e juros de mora e que lhe seja deferida a restituição no valor de
R$1.563,63, acrescida de juros de mora.
Protesta provar o alegado por todas as formas permitidas em Direito, bem como
pela juntada de documento em qualquer fase do processo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços
médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os recibos apresentados são idôneos, nos seguintes
termos:
[...] os n. Julgadores "a quo" não analisaram os recibos acostados aos autos, uma
vez que nos referidos constam todas as informações necessárias e citadas pelos
mesmos, como nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720164/2012-18
5
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inscrição no órgão
profissional competente, tudo em conformidade com a legislação do Imposto de
Renda Não há nos autos qualquer comprovação de que os recibos apresentados
encontram-se viciados, ou qual requisito legal os mesmos não possuem para a sua
não aceitação, ou outras razões para sustentar que há dúvida quanto a sua
idoneidade.
Aduz, também, que a multa de ofício é confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, com os profissionais Rodrigo
Lopes Vieira Breijão, no valor de R$ 5.000,00, e Gilberto Lopes Vieira, no valor de R$ 14.900,00.
Em relação à incidência da multa de ofício, os argumentos do recorrente não
podem ser analisados nesta esfera, diante da limitação de sua competência para declarar a
inconstitucionalidade de dispositivo legal, nos termos da Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Em relação à dedução das despesas médicas, analisando os documentos às fls. 63-
65, verifico que estes cumprem com os requisitos previstos no art. 8o, § 2o, III, da Lei n.o 9.250/95.
A despeito disso, a notificação de lançamento à fl. 05, fundamenta a glosa especificamente na
ausência de comprovação dos pagamentos e não na irregularidade dos recibos:
Glosa do valor de R$ 19.900,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento aos profissionais, sendo
que intimado a fazê-la, o contribuinte alega que os pagamentos foram em
espécie. Soma-se a isso o fato de que o CREFITO-4,no_Ofício SEGER 986/2011
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.774 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13674.720164/2012-18
6
informa que o profissional Rodrigo Lopes Vieira Brejão se encontrava com sua
licença de trabalho vencida no ano de 2009.
Deste modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer prova
dos pagamentos, o que poderia ser feito por meio da apresentação de comprovantes bancários de
saque, uma vez que este afirma que todos os pagamentos foram em espécie. Assim, deve ser
mantida a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 113
DF CARF MF
Original